Tribunal: TJMT
Processo: 1006483-42.2022.8.11.0045
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006483-42.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SEBASTIAO FRANCISCO SALLES - CPF: 190.583.819-00 (RECORRENTE), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. GOLPE DO “MECÂNICO”. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO

E PROVIDO.

1. A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1633785/SP.

2.
O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques ou pagamentos irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.

3. Sentença reformada.

4.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo Reclamado em face da sentença, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, para condenar o banco a ressarcir ao Reclamante o valor de
R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
, bem como a indenizá-lo no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, sob o fundamento de que
foi comprovada a falha na prestação do serviço da instituição financeira,
ao não proporcionar a segurança dele esperada e sem que se possa imputar ao consumidor a culpa exclusiva pelo evento.

O Recorrente suscita preliminar de falta de interesse de agir, entretanto, afirmando fatos diversos do que foi discutido na ação, razão pela qual esta não será analisada. No mérito, sustenta a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial, sob a alegação de que não houve nenhuma conduta ilícita praticada pelo banco, capaz de ensejar o dever de indenizar.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023